Tribunal: TJSP
Processo: 2354860-67.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E EXTORSÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado pelo em favor de paciente preso preventivamente por roubo e extorsão, visando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, incluindo prisão domiciliar. A prisão foi decretada com base em denúncia de roubo e extorsão contra idoso, com emprego

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E EXTORSÃO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado pelo em favor de paciente preso preventivamente por roubo e extorsão, visando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, incluindo prisão domiciliar. A prisão foi decretada com base em denúncia de roubo e extorsão contra idoso, com emprego de simulacro de arma de fogo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva; (ii) a suficiência de medidas cautelares alternativas; (iii) a violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi considerada adequada e fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 4. A decisão destacou a gravidade dos crimes, a periculosidade dos acusados e a necessidade de resguardar a ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a prisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes no caso concreto. 3. Crimes graves praticados em comparsaria contra vítima idosa.
Legislação Citada:
CPP, art. 312, 313, 319.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 539.050/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05/12/2019.
TJ-SP, Habeas Corpus Criminal: 23551484920248260000 São Bernardo do Campo, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, juiz 18/12/2024.
TJ-SP, Habeas Corpus Criminal: 2192052-86.2023.8.26.0000 São Paulo, Rel. Alcides Malossi Junior, j. 20/10/2023.